Tribunal: STF
Processo: AI 467458
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REVISÃO. ÍNDICES DE REAJUSTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.



    A matéria relativa aos índices de revisão de benefício previdenciário é de índole infraconstitucional, configurando ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional.



    Não cabe ao Poder Judiciário, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia, majorar benefício previdenciário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.